Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003869-10.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Pork Foods Indústria de Carnes e Derivados Ltda. interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e anulatória por si ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso (Autos no 1007840-74.2019.8.11.0041), indeferiu o seu pedido de tutela provisória de urgência, por entender ausentes os requisitos legais necessários e, posteriormente, concedeu a suspensão da exigibilidade do recolhimento da parcela do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF mediante o seu depósito mensal em juízo, nos termos do art. 151, II, do CTN (Ids 6935309 e 7096535).
Nas razões recursais, a empresa-recorrente alegou, em síntese, que exerce a atividade de frigorífico de abate de suínos nos Municípios de Tangará da Serra e de Várzea Grande e que se enquadrou no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, de acordo com os Decretos no 1.731 e 1.732/2018 e aprovação do CEDEM – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, fazendo jus aos benefícios ali previstos.
Alegou, também, que para o enquadramento no referido programa teve que assumir várias obrigações perante o Estado de Mato Grosso, dentre as quais, contudo, não foi inserido o pagamento do FEEF/MT – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em razão de omissão contratual, conforme se extrai das Resoluções no 501 (Unidade de Tangará da Serra) e 502 (Unidade de Várzea Grande), publicadas no diário Oficial de 16/8/2018 e chanceladas pelo CEDEM.
Nesse contexto, a recorrente defendeu a inviabilidade da cobrança do FEEF/MT, pois, “Em que pese os decretos nos 1.731 e 1.732 ambos de 2018, os quais deferiram o benefício fiscal PRODEIC para ambas as unidades produtoras, terem sido publicados no dia 12 de dezembro de 2018, o Estado de Mato Grosso já tinha criado o FEEF (28/06/2018), e mesmo assim não o colocou nos termos de acordo pactuados com o Agravante”, de sorte que não pode arcar com as omissões perpetradas pelo ente político tributante.
Defendeu, outrossim, que embora o enquadramento em benefícios econômicos seja facultativo, há regras que precisam ser respeitadas pelo ente público para não prejudicar o planejamento empresarial dos contribuintes, os quais não podem ser surpreendidos com exigência que não foi inserida nos acordos celebrados, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.
Por fim, após discorrer sobre a inconstitucionalidade da Lei estadual no 10.709, de 28 de junho de 2018, que instituiu o FEEF/MT, por supostamente conter vício formal e material, a recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo (na verdade, efeito ativo) ao recurso e, no mérito, o seu provimento “reformando a decisão agravada para que este e. Colegiado determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário denominado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, conforme as razões recursais ora expostas” (Id 7096505).
O efeito ativo requerido foi indeferido em decisão fundamentada (Id 7183296) e posteriormente mantida pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ao julgar agravo interno interposto pelo ora recorrente (Id 17703502).
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refutou os argumentos expendidos pela agravante e postulou o desprovimento do recurso (Id 7299030).
A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse a justificar a intervenção ministerial no caso concreto (Id 27640481).
Incluído o presente recurso em pauta para julgamento, a agravante peticionou comunicando a sua desistência, em razão da ocorrência de fato superveniente (adesão aos Termos de Remissão e Anistia de Benefício, de acordo com o art. 2o, IV, do Decreto no 274/2019). (Id 43851965)
É o relato do essencial.
2. Pois bem, como visto, a agravante noticiou a desistência do recurso de agravo de instrumento, por não mais possuir interesse no seu prosseguimento.
Destarte, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998, caput, CPC), homologo a desistência noticiada, na forma do art. 51, X, do RITJ/MT, para que surta os seus devidos e legais efeitos, julgando extinto, consequentemente, o presente agravo de instrumento, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC.
3. Arquive-se, procedendo-se às anotações de praxe.
4. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora